Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo (aquisição de bem que o réu sabe ser produto de crime), não devem prosperar as teses de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
3. Tratando-se de réu reincidente e presente circunstância judicial desfavorável, correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo sendo a pena imposta inferior a quatro anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.